Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721913-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO, LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELISANGELA, ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, SÔNIA MARIA SOUZA MENDES, TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, EDILMA COSTA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ANATALIA ARAÚJO VILLAR, LUCILENE SOUSA VIANA, MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA, ZENILDA ARAÚJO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHO, JOSÉ EDMILSON TORRES DA SILVA, LUIZA MARIA CARVALHO, MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, NILTON BARBOSA ALVES, FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA, ILDA CARDOSO DOS SANTOS, NEWTON CARLOS DE ALARÇÃO, ÉLIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento redistribuído a esta 5a Turma Cível em razão da prevenção identificada pela em. Desembargadora Fátima Rafael, da 3a Turma Cível (ID 27390711). Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal por seus próprios fundamentos (ID 27302000). Considerando que os agravados ainda não foram citados no processo de origem e atento à certidão de ID 27323452, determino a intimação do agravante para que esclareça o endereço dos agravados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de julho de 2021 18:23:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator